Tribunal: STF
Processo: Rcl 89865
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. DIREITO DE FÉRIAS. SERVIDOR. LEI MUNICIPAL. PERDA DO DIREITO DE FÉRIAS A SERVIDOR QUE GOZE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR PERÍODO SUPERIOR A SEIS MESES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 593.448-RG/MG (TEMA RG Nº 221). INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Paulo, em desfavor do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 2222833-91.2023.8.26.0000, mediante o qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 593.448-RG/MG, Tema nº 221 do ementário da Repercussão Geral.
 
2. A parte reclamante narra que a presente reclamação tem com pano de fundo a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade de São Paulo (PSOL), que visava à declaração de inconstitucionalidade da expressão “até o limite de 6 (seis) meses, ainda que descontínuos”, contida na parte final do art. 15, § 1º, da Lei municipal nº 17.722, de 07/12/2021, da Cidade de São Paulo, por meio do qual disciplina a aquisição do direito a férias pelos servidores públicos municipais.
 
  3. Alega que a norma municipal atacada, diferentemente do caso que originou o Tema RG nº 221, não estabelece a perda ou a inviabilização do gozo do direito a férias aos servidores que se ausentam por licença médica e que a distinção fundamental reside no fato de que a lei paulistana prevê uma regra de redução proporcional do período aquisitivo, e não a supressão do direito fundamental.
 
4. Argumenta que a consequência da aplicação da lei municipal, como defendido desde o início, é apenas uma suspensão do período aquisitivo para o tempo que ultrapassar os seis meses de licença médica, e não a perda total do direito. Informa que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade da expressão “até o limite de 6 (seis) meses, ainda que descontínuos”, utilizando-se como fundamento principal a tese fixada por esta Corte Suprema no julgamento do Tema RG nº 221, a partir de uma premissa equivocada, equiparando a mera restrição à inviabilização do direito, contrariando a tese do referido paradigma.
 
5. Sustenta que as decisões do Tribunal reclamado revelam verdadeira teratologia. Diz que, ao firmar que “qualquer redução de direito equivale a uma restrição, ainda que não seja completa” e aplicar a tese do Tema RG nº 221, o TJSP ignorou a parte final e essencial do precedente vinculante, porquanto a tese deste STF não proíbe toda e qualquer restrição, mas, sim, a restrição que se dá de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais.                                                 
 
6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do acórdão proferido pelo Órgão Especial reclamado, no que tange à declaração de inconstitucionalidade da expressão “até o limite de 6 (seis) meses, ainda que descontínuos”, contida na parte final do art. 15, § 1º, da Lei municipal nº 17.722, de 07/12/2021, da Cidade de São Paulo. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
11. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, no RE nº 593.448-RG/MG, Tema nº 221 do ementário da Repercussão Geral. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:
 
“Ementa:  DIREITO DE FÉRIAS. SERVIDOR. LEI MUNICIPAL. PERDA DO DIREITO DE FÉRIAS A SERVIDOR QUE GOZE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS MESES. LIMITAÇÃO NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. Dispositivo de Lei Municipal que prevê a perda do direito de férias de servidor que goza, no seu período aquisitivo, de mais de dois meses de licença médica contraria o disposto nos artigos 7º, XVII e 39, §3º da Constituição da República.
2. O exercício da autonomia municipal para legislar sobre o regime jurídico aplicável a seus servidores não infere permissão para editar norma que torne irrealizável direito garantido constitucionalmente.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, fixando-se a tese de repercussão geral para o Tema 221 nos seguintes termos: “No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7º, XVII da Constituição Federal de 1988.” 
(RE nº 593.448-RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 02/12/2022, p. 19/12/2022). 
 
12. O ato reclamado, por seu turno, consubstancia-se de acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de agravo interno, interposto pelo ora reclamante, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 21):
 
“(...). O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 33-A, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não merece provimento, por correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela. 
Cabe registrar que, para o provimento deste recurso, aos agravantes incumbiria demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior.
Em outras palavras, os recorrentes devem deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, aos recorrentes, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado. 
Os agravantes, porém, não demonstraram tais situações. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu:
 
"Com efeito, o art. 7º, XVII, da Constituição Federal garante a todos os trabalhadores urbanos e rurais o direito ao 'gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal', que se estende aos servidores públicos, nos termos do art. 39, § 3º. (...) O art. 144 da Constituição Estadual, ademais, estabelece que 'Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição'. Não há dúvida, portanto, de que o direito assegurado pelo art. 7º, XVII, da Constituição Federal não pode ser suprimido ou restringido, mesmo no âmbito da autonomia política, legislativa, administrativa e financeira dos municípios. Isto assentado, com razão o autor ao sustentar que a norma combatida impõe inadmissível restrição ao direito fundamental invocado, evidenciando sua inconstitucionalidade material. Em que pese ao argumento do Prefeito Municipal, à fl. 100, de que a regra questionada prevê 'apenas uma redução proporcional dos dias de férias (...) para aqueles servidores que ficarem em licença médica por mais de 6 meses', mas não inviabiliza o exercício do direito a férias, este Col. Órgão Especial já decidiu, por ocasião do julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão que concedeu a liminar, que qualquer redução de direito equivale a uma restrição, ainda que não seja completa'. E, nesse compasso, inequívoca a aplicação ao caso em apreço da tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do tema 221: ..." (fls. 551/553 dos autos principais).
 
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do RE nº 593.448, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 221, com a seguinte tese:
 
“No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal de 1988."
 
Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. É dizer, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 
Por epítome, ausente demonstração do mencionado distinguishing, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno. (...).”
 
13. Com efeito, é inequívoco que a parte final do § 1º do art. 15 da Lei municipal nº 17.722, de 07/12/2021, da Cidade de São Paulo - äté o limite de 06 (seis) meses, ainda que descontínuos - , contraria o que decidido por esta Corte Suprema, no RE nº 593.448-RG/MG, Tema nº 221 do ementário da Repercussão Geral - "não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7º, XVII" -, cuja razão de decidir ressaltou que "a natureza jurídica da licença para tratamento de saúde, que não se confunde com qualquer outra espécie de licença voluntária do servidor", não sendo, portanto, compensáveis.
 
14. Assim, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no RE apontado como paradigma.
 
15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator